Tribunal: TCU
Processo: 019.917/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8639/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais em favor de Marcos Antônio Dias Machado. Considerando que, no ato em questão, a AudPessoal identificou o pagamento de parcela judicial, por meio da qual, se inclui na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço - ATS e do Adicional de Qualificação - AQ, além do vencimento básico, a Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ; Considerando que a parcela inquinada decorre de decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo 1017089-02.2020.4.01.3800, que tramita na 10a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerias e que foi impetrada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal de Minas Gerais; Considerando que, a priori , não há amparo legal para se afirmar que a GAJ pode ser entendida como vencimento do servidor, uma vez que se trata de gratificação outra que integra a remuneração do servidor, consoante se depreende do art. 40 e 41 da Lei 8.112/1990; Considerando que, diante da decisão judicial mencionada, que ainda não transitou em julgado, não cabe a esta Corte de Contas determinar a supressão da rubrica inquinada; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Marcos Antônio Dias Machado (XXX.566.956-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.917/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marcos Antônio Dias Machado (XXX.566.956-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que: 1.7.1. acompanhe a tramitação do Mandado de Segurança Coletivo 1017089-02.2020.4.01.3800, que tramita na 10a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerias, e na hipótese de desconstituição da decisão judicial que ampara o pagamento da rubrica judicial mencionada, faça cessar o seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. no prazo de quinze dias, contados da notificação, informe o inteiro teor desta deliberação ao interessado; 1.7.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal.